Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DANOS ESTÉTICOS NÃO OBSERVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de: a) R$1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais; b) R$8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação civil por danos estéticos; e c) R$8.000,00 (oito mil reais) sob a rubrica de reparação civil por danos morais.
2. Esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1893086, negou provimento ao Agravo de instrumento n. 0714874-40.2024.8.07.0000, interposto pelos réus contra decisão que homologou o valor dos honorários periciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se houve falha na prestação dos serviços odontológicos contratados pela autora; (iii) se é cabível a reparação civil da autora por danos materiais; (iv) se é viável a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos; (v) se é cabível a alteração do valor fixado na sentença a título de reparação civil por danos morais e estéticos; e (vi) se é pertinente a condenação da autora por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a r. sentença declinou, de forma aprofundada e suficiente, razões pelas quais reputou não verificada falha, sob o aspecto técnico, dos serviços odontológicos prestados à autora, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar suscitada pela autora rejeitada.
5. Enquanto a clínica odontológica está sujeita à responsabilização civil objetiva, o dentista que atua nesse estabelecimento sujeita-se à responsabilidade civil subjetiva. A responsabilização da pessoa jurídica em solidariedade com o profissional dentista, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, dependerá da demonstração de conduta culposa atribuível ao odontólogo na execução do tratamento fornecido ao consumidor.
6. A prova pericial é clara ao apontar que, apesar de os serviços odontológicos terem sido prestados adequadamente sob o aspecto técnico, os fornecedores incorreram em “infração ética” ao não esclarecerem “adequadamente à paciente os propósitos, riscos, limitações, custos e alternativas de tratamento, deixando que a Autora criasse uma expectativa estética impossível de ser atingido” (ID 78660336).
7. O art. 6o, inciso III, do CDC, prevê como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços, com especificação correta de sua quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Essa garantia legal, ao não ter sido estritamente observada pelos réus, impõe o reconhecimento da impropriedade dos serviços prestados à paciente, na forma do art. 20, § 2o, do CDC.
8. Se a perícia judicial foi clara ao apontar que os serviços odontológicos foram executados de forma adequada e completa sob o ponto de vista técnico, não há falar em condenação dos réus à obrigação de fazer consistente em sua reexecução.
9. É cabível o ressarcimento da consumidora por valores comprovadamente desembolsados no âmbito de processo administrativo, perante o CRO-DF, com a finalidade de apurar infração ética praticada pelo dentista.
10. A violação, pelos réus, ao direito básico de alertar a paciente acerca dos riscos, limitações, custos e alternativas de tratamento odontológico resultou no retardamento da completa execução dos serviços por mais de uma década, isto é, entre 2004 e 2017, com sucessivas e desgastantes intervenções clínicas até sua finalização. Viável a reparação civil da autora por danos morais.
11. No tocante ao quantum indenizatório devido a título de reparação civil por danos morais, após o cotejo dos precedentes judiciais semelhantes deste e. Tribunal, tem-se que o valor fixado na r. sentença não comporta alteração, porque atende ao critério bifásico e se revela moderado.
12. Não observada lesão de caráter duradouro ou permanente, e capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da paciente, comprometendo a sua imagem ou sua funcionalidade, não há falar em reparação civil por danos estéticos.
13. Incabível a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.